Tribunal: TJMT
Processo: 0005498-56.2018.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005498-56.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALTER ALVES DE ARAUJO - CPF: 112.310.761-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEREZA FERREIRA DO AMARAL - CPF: 874.073.101-49 (VÍTIMA), PM ERICK DAVID MORAES FERREIRA (ASSISTENTE), BETÂNIO ALVES DE FREITAS COSTA (ASSISTENTE), MARCO ANTÔNIO AMARAL DE LIMA (ASSISTENTE), LAIS (ASSISTENTE), FABIO OLIVEIRA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR –
IMPROCEDÊNCIA
–

IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 302,
CAPUT
, DA LEI N.º 9.503/97 DE FORMA CUMULATIVA COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
A condenação à pena acessória de suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado (art. 302,
caput
, do CTB), que a comina de forma cumulativa à pena privativa de liberdade, a inadmitir que fique isento de sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

VALTER ALVES DE ARAÚJO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALTER ALVES DE ARAUJO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º
5498-56.2018.8.11.0037
, em que restou
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 302,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
,

substituída por
duas
sanções restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal, sem prejuízo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
169679614
, o apelante almeja tão somente a
exclusão da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
, ao argumento de que necessita fazer reiteradas viagens até esta Capital, a fim de acompanhar a sua esposa no tratamento oncológico que realiza, sendo ele o único em sua residência que está habilitado a dirigir e, portanto, capaz de auxiliá-la nesse momento.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
169679617
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado e consequente
desprovimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça de ID
174323656
.

É o relatório.

À douta revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
VALTER ALVES DE ARAÚJO
fora denunciado, processado e
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 302,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, porque, no dia 05/10/2017, por volta das 16h20min, conduzia o caminhão VW/16.170, cor branca, placa LYF-5627, na avenida Guterres, bairro Parque das Águas, na comarca de Primavera do Leste/MT, quando, ao realizar um contorno, invadiu a via contrária e colidiu com o veículo ocupado pela vítima
Tereza Ferreira do Amaral
, a qual, apesar de ter sido socorrida e encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu.

Inconformado tão somente com a fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, a qual pretende ver extirpada, recorre a esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados.
Contudo, sem razão!

Com efeito, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor consiste em espécie de sanção penal prevista na Lei n.º 9.503/97, que pode ser cominada de forma isolada ou cumulativa com outras penalidades, consoante prevê o artigo 292 da referida legislação.

E, no caso do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, o preceito secundário do art. 302,
caput
, do CTB prevê,
de forma cumulativa
, as penas de “
detenção, de dois a quatro anos,
e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Assim, como a pena acessória ora em análise decorre de norma
cogente
, sua aplicação é obrigatória, não facultando ao magistrado deixar de impô-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nesse sentido a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça já decidiu, como se verifica do seguinte precedente:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302, CAPUT, E §3º C/C ART. 306, CAPUT, AMBOS DA LEI N.º 9.503/1997 – SENTENÇA CONDENATÓRIA — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — (...) 2.
REVOGAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR: IMPOSSIBILIDADE – PENA CUMULATIVA E NÃO ALTERNATIVA
– PATAMAR MÍNIMO LEGAL BENÉFICO AO RÉU, FRENTE À GRAVIDADE DOS FATOS E ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – 3. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

(...)

3.
Por se tratar de pena cumulativamente prevista no preceito secundário da norma penal, portanto, de imposição obrigatória, não deve ser afastada a sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor
, mormente quando arbitrada de maneira deveras benéfica ao acusado, notadamente diante da gravidade dos fatos sub judice e das peculiaridades do caso concreto.

4. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido”
(N.U 0006136-55.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023). Destaquei.

Por oportuno, friso que recentemente, na data de
12/02/2020
, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE

n.º 607107
, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em que foi reconhecida a repercussão da matéria, considerou “
legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo
”
e, com mais razão ainda, daquele que é motorista profissional, uma vez que a sua conduta produz um risco maior para os demais motoristas e pedestres
(STF - RE: 607107 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/04/2020)
.

Logo, evidente a impossibilidade de excluir a pena acessória no caso ora em análise, pois expressamente prevista no tipo penal incriminador por qual restou condenado o ora apelante de forma cumulativa à sanção corpórea.

Ainda que assim não fosse, c
omo bem destacou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“
...
o recorrente não trouxe provas de suas alegações, deixando de atestar a mencionada necessidade de deslocamento a esta capital para acompanhar sua esposa no tratamento médico e, principalmente, da impossibilidade de fazê-lo com o auxílio de outras pessoas
, ou, então por outros meios de transporte – até mesmo porque, em muitas cidades interioranas, o ente municipal fornece transporte gratuito a esta cidade de Cuiabá, a fim de assegurar, àqueles que precisam, o devido acesso à saúde”
(ID
174323656 - págs. 5/4). Destaquei.

Portanto, de rigor a rejeição da pretensão defensiva, ratificando-se na integralidade o r. édito condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu

VALTER ALVES DE ARAÚJO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º
5498-56.2018.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023